Tribunal: STF
Processo: Rcl 58629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Fixação da competência para julgamento de execuções movidas contra empresas do mesmo grupo econômico. 3. Alegação de violação ao RE-RG 864.264 (tema 878). Não caracterização de teratologia na aplicação do precedente pela origem. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.